Tribunal: TJDFT
Processo: 0716411-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pet Market Comercio de Rações Ltda. contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 35544952, pp. 2-3) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada pelo ora agravante em desfavor de Leonardo Barreto Gomes da Silva (processo no 0011633-64.2013.8.07.0007), acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos: O executado Leonardo Barreto Gomes da Silva apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 2.266,95). Aduz que as verbas constritas são infensas à penhora, porque parte estava depositada em caderneta de poupança. Invoca o inciso X do artigo 833 do CPC. Já o exequente, insurgiu-se porque a conta tem movimentação anômala, incompatível com conta poupança, motivo por que entende não estar presente a impenhorabilidade invocada. Sucintamente relatados, decido. Como cediço, o inciso X do art. 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos. No caso vertente, os documentos carreados aos autos pelo impugnante (extratos bancários, id. 124334666) provam, de forma satisfatória, que os importes alcançados estavam depositados em caderneta de poupança. Muito embora realmente apresente movimentação anômala, não se se olvida que o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma (inciso X) deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Por outro lado, tenho que o entendimento firmado pelo STJ (EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018) pode ser aplicado por simetria ao presente caso, admitindo-se que a constrição permaneça até o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados na conta poupança, para fins de harmonizar a proteção de certos bens tidos por impenhoráveis (salário e a poupança), com o direito do credor de ver satisfeito seu crédito, ainda que, na hipótese, com limitação ao percentual fixado. Posto isso, acolho em parte a impugnação para determinar liberar ao devedor (no prazo de 5 dias a contar da publicação desta decisão) o correspondente a 70% do valor constrito (o que equivale a R$ 1.586,86), devendo o remanescente (R$ 680,09) ser canalizado para o pagamento do débito. Após, venha planilha do débito e requeira o credor o que entender de direito. (...) Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 35544952), afirma terem sido infrutíferas as diligências realizadas para localização de bens em nome do devedor que satisfizessem o montante executado, o qual ultrapassa o total de R$ 9.082,27 (nove mil e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos). Noticia que requereu a penhora de valores pelo sistema SisbaJud e, após a realização da consulta, houve bloqueio da quantia de R$ 2.266,95 (dois mil duzentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Informa que o devedor apresentou impugnação, alegando se tratar de conta poupança com crédito inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, portanto, impenhorável. Defende que a aludida conta não possui natureza impenhorável em virtude do seu desvirtuamento, haja vista a realização de inúmeras movimentações financeiras perpetradas pelo devedor. Diz que a conta poupança utilizada pelo devedor possui a mesma natureza de conta corrente, a qual não detém a mesma proteção legal no tocante aos valores nela depositados. Colaciona julgados do C. STJ e deste E. Tribunal que afastaram a regra da impenhorabilidade em razão do desvirtuamento da conta poupança. Aduz estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão de efeito suspensivo, tendo em vista a probabilidade do direito e o risco de grave lesão e difícil reparação, este caracterizado pela eventual liberação dos valores bloqueados em detrimento do direito à satisfação do crédito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que não haja liberação da quantia bloqueada por intermédio do sistema BacenJud. Preparo recolhido (Id 35549261, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, de acordo com os argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à manutenção do bloqueio efetivado via Sisbajud. Em 26/4/2022, foi efetivado bloqueio, por meio do sistema SisbaJud, na importância de R$ 2.259,03 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e três centavos) em conta poupança da parte executada, ora agravada, e que não corresponde à totalidade do crédito perseguido na execução de título extrajudicial em referência (Id 123996315 do processo de referência). Intimado a se manifestar, o agravado apresentou impugnação (Id 123971196), argumentando que a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como que o bloqueio fora efetivado em sua conta poupança, protegida, pois, por impenhorabilidade, nos termos do art. 883, X, do CPC. Apresentou, para comprovar suas alegações, prints de tela de celular em que apresenta alguns dados da sua conta bancária (Id 123971197, pp. 1-3). A fim de melhor analisar a questão, o juízo de origem determinou à agravada que instruísse sua impugnação com extratos bancários referentes ao mês antecedente e contemporâneo ao bloqueio (Id 124000801 do processo de referência). O agravante então se manifestou pelo indeferimento da impugnação apresentada pela devedora. Sustentou, em síntese, a ausência de comprovação de utilização da conta poupança com tal finalidade, haja vista que o agravado colacionou extratos bancários com vasta movimentação financeira (Id 124475654 do processo de referência). Sobreveio então a decisão agravada (Id 124752494 do processo de referência), acolhendo parcialmente a impugnação da executada para dispor que “o entendimento firmado pelo STJ (EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018) pode ser aplicado por simetria ao presente caso, admitindo-se que a constrição permaneça até o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados na conta poupança (...)”. Com base nesses argumentos, declarou a impenhorabilidade de 70% do valor constrito, desconstituindo parcialmente a penhora efetivada. Consiste o bloqueio de dinheiro levado a efeito em conta bancária por meio do sistema SisbaJud, atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo Poder Judiciário a requerimento do credor para satisfação do crédito excutido. É o que se verifica das disposições dos arts. 835, I e 837, ambos do CPC, assim destacados: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Em paralelo, explicitou o legislador processual a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme se verifica abaixo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) Ao mesmo tempo, determinou a legislação ser incumbência do executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade do dinheiro afetado por constrição judicial em conta bancária de sua titularidade, conforme se verifica da regra expressa trazida pelo art. 854, § 3o, I do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) Dessarte, não obstante a previsão do art. 833, X, do CPC, preceituando serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tenho que o agravado não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar possuir conta-poupança apenas para formação de reserva aplicada nessa modalidade de investimento financeiro. E isso porque, proferida decisão determinando ao agravado que instruísse sua impugnação com os extratos bancários referentes ao mês antecedente e contemporâneo ao bloqueio, foram apresentados os documentos acostados ao Id 124334667, pp.1-4, do processo de referência. Nos extratos bancários, verifica-se intensa movimentação financeira perpetrada pelo agravado, mediante realização de compras, resgates e transferências bancárias. A vasta movimentação financeira descaracteriza a natureza jurídica da conta poupança e a finalidade para a qual foi criada, transformando-a numa verdadeira conta corrente. Por essa razão, tenho por equivocada a decisão agravada, porquanto desconsidera determinação anterior que visa a concretizar o disposto no art. 854, § 3o, I do CPC desonerando o devedor sem a necessária comprovação da origem dos valores depositados em conta poupança. Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça considera ter o executado o ônus de comprovar a utilização efetiva da conta-poupança para a formação de reserva nessa modalidade de investimento, sem a desvirtuar para empregá-la como autêntica conta corrente, com recebimentos de valores diversos e pagamentos variados. Confiram-se os acórdãos adiante transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não comprovada a utilização da conta poupança com essa finalidade exclusiva, concluo pela perda da proteção da impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC, de maneira que está, portanto, demonstrada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, o risco de dano grave ou de difícil reparação, também considero evidenciado, porquanto a decisão agravada liberou ao devedor/agravado o correspondente a 70% do valor constrito, o que equivale a R$ 1.586,86, de modo que deve ser atribuído o efeito suspensivo ao recurso a fim de que eventuais levantamento de valores sejam realizados apenas após o julgamento de mérito do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, ao menos até o julgamento definitivo do agravo por instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora